Tribunal: STF
Processo: ARE 1409878
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI N. 4.425 E ADI N. 4.357. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. TEMA 810. SALDO RESIDUAL. SUBSISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 96. O critério de atualização monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública previsto pelo o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº 11.960/09, foi declarado inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral, sob o Tema 810 (RE nº 870.947). Consoante tese firmada pelo STJ sob o Tema 905 e em conformidade com os critérios previstos no Manual de Orientações para Cálculo da Justiça Federal, aplica-se o IPCA-E para fins de correção monetária a partir de janeiro de 2001. Conforme julgamento do Tema 96 pelo Supremo Tribunal Federal, os juros de mora incidem até a data de expedição do requisitório” (fl. 3, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 12 e 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 2º e 3º do art. 102 da Constituição da República. Argumenta que, “por força do julgamento da ADIn 4.357 (quando da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do referido indexador), não pode haver alteração da questão agora, sobretudo para incrementar diferenças a título de correção monetária. Com efeito, não se trata, neste momento, de definir a correção monetária sobre condenação imposta à Fazenda Pública (tratada no Tema 810/STF), mas de correção monetária de requisitório expedido, como dito, em 2013” (fl. 8, e-doc. 20).



    Salienta que, “considerando que se trata de precatório expedido em 2013, descabe cogitar de diferenças a título de correção monetária” (fl. 9, e-doc. 20).



    Sustenta que “são devidos os juros de mora entre a data da conta originária e a data da expedição do precatório. Sobre o montante apurado incide apenas correção monetária, não sendo devidos novos juros de mora posteriormente” (fl. 11, e-doc. 20).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera que “a eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade da TR, na ADI em comento, fez com que permanecessem válidos os requisitórios já expedidos ou pagos em data anterior a 25.03.2015, ressalvados, em relação à União, os requisitórios expedidos em 2014 e 2015, cujas Leis de Diretrizes orçamentárias já previam a correção monetária pelo IPCA-E” (fl. 8, e-doc. 28). 



    Salienta que “[se] trata de questões tipicamente constitucionais e que merecem apreciação do Eg. STF“ (fl. 8, e-doc. 28)



    Pede “seja reconsiderada a r. decisão. Caso contrário, requer seja este Agravo conhecido e provido, para que seja admitido e apreciado o Recurso Extraordinário, dando-se-lhe provimento” (fl. 9, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A execução foi promovida em 01/1999. Os embargos à execução que restaram parcialmente providos transitaram em julgado aos 19/06/2007 (2002.04.0l.048851-8, AgRg no REsp. 604.778 - evento 3, TRASLADO41). A execução prosseguiu com base na conta elaborada pela Contadoria judicial no âmbito dos embargos que foi atualizada até 11/2007 (evento 3, CALCULO65). O requisitório de pagamento foi expedido em 07/2013 e depositado em 10/2014 (evento 3, DEMTRANSF97). Pois bem, dos respectivos demonstrativos de transferências contam notas explicativas explicitando que os valores foram atualizados até a data do depósito pela TR. Contudo, por força de decisão administrativa proferida pela Ministra Corregedora Nacional da Justiça, foi pago em 15/2015 saldo residual consistente na diferença de aplicação do IPCA-E sobre os valores requisitados em 07/2013 (evento 3, DEMTRANSF103) - ou seja da aplicação do IPCA-E no período de tramitação do precatório. Assim, e considerando a modulação dos efeitos do Tema 810, entendo que faz jus a parte Exequente ao saldo residual decorrente da incidência do IPCA-E no período entre a data da conta (11/2007) e a de expedição do requisitório (07/2013). Sobre tal montante, todavia, devem incidir juros moratórios apenas até 07/2013, com fulcro no que restou decidido pelo STF no julgamento do Tema 96. É que a definição acerca do regime de atualização monetária e de juros moratórios aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública - especialmente no que tange ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, na redação dada pela Lei n.º 11.960/09 - foi reconhecida como de repercussão geral e apreciada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 810 (RE n.º 870.947). (...) A partir desse julgamento, passei a determinar a incidência do IPCAE por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, conforme, inclusive, os critérios previstos no Manual de Orientações para Cálculo da Justiça Federal. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento da parte Exequente e negar provimento ao agravo de instrumento do IBGE” (fls. 10-13, e-doc. 8).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Na mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou tese mais ampla, no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, este Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração, nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    O Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR ao afirmar “que faz jus a parte Exequente ao saldo residual decorrente da incidência do IPCA-E no período entre a data da conta (11/2007) e a de expedição do requisitório (07/2013)” (fl. 10, e-doc. 8).



    7. Quanto aos juros de mora, verifica-se estar o acórdão recorrido em harmonia com o decidido no Recurso Extraordinário n. 579.431, Tema 96 da repercussão geral, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Confira-se a ementa do julgado:



     “JUROS DA MORA. FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (DJe 30.6.2017).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo ao recurso extraordinário, para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reconhecer a aplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária até a data da expedição do precatório (07/2013).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora